Tribunal: STF
Processo: RMS 27544
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.784/1999. 3. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.